Tribunal: TJDFT
Processo: 0711059-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. A recorrida Ivonete opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi contraditório e omisso ao reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de compensação pelos danos morais. Alega que a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi realizada de forma indevida e ilegal, pois não havia faturas em atraso, bem como não houve notificação prévia à consumidora.

2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que, ao analisar o conjunto probatório, manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante quanto à ausência de conduta danosa da distribuidora de energia elétrica e inexistência do dano moral, uma vez que a energia foi restabelecida em prazo inferior a 4h da comunicação da suspensão.

3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.